Tribunal: TJES
Processo: 5000051-37.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-37.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: LUCIANE DE FATIMA DUTRA SENA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço durante viagem entre Governador Valadares/MG e Vitória/ES, que foi interrompida por defeito mecânico, deixando os passageiros à beira da rodovia por mais de sete horas durante a madrugada, sem qualquer assistência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço diante da interrupção da viagem em local ermo, sem fornecimento de informações, suporte, segurança ou condições mínimas de conforto aos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do transportador é objetiva e contratual, conforme artigos 734 e 737 do Código Civil, e somente pode ser afastada por fortuito externo, o que não restou configurado no caso concreto.

O defeito mecânico no ônibus caracteriza fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela empresa, razão pela qual não elide a responsabilidade.

A ausência de assistência durante a longa espera, em condições de risco e desconforto, evidencia falha na prestação do serviço e vulnerabilidade da parte consumidora.

Danos morais configurados, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade e a integridade física e emocional da autora.

Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional à extensão do dano, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consubstanciada na interrupção da viagem por defeito mecânico e ausência de assistência mínima aos passageiros em local ermo durante a madrugada, configura responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Código Civil, arts. 734 e 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1084712-91.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000051-37.2024.8.08.0049

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDA: LUCIANE DE FATIMA DUTRA SENA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço durante viagem entre Governador Valadares/MG e Vitória/ES, que foi interrompida por defeito mecânico, deixando os passageiros à beira da rodovia por mais de sete horas durante a madrugada, sem qualquer assistência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço diante da interrupção da viagem em local ermo, sem fornecimento de informações, suporte, segurança ou condições mínimas de conforto aos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do transportador é objetiva e contratual, conforme artigos 734 e 737 do Código Civil, e somente pode ser afastada por fortuito externo, o que não restou configurado no caso concreto.

O defeito mecânico no ônibus caracteriza fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela empresa, razão pela qual não elide a responsabilidade.

A ausência de assistência durante a longa espera, em condições de risco e desconforto, evidencia falha na prestação do serviço e vulnerabilidade da parte consumidora.

Danos morais configurados, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade e a integridade física e emocional da autora.

Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional à extensão do dano, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consubstanciada na interrupção da viagem por defeito mecânico e ausência de assistência mínima aos passageiros em local ermo durante a madrugada, configura responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Código Civil, arts. 734 e 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1084712-91.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou viagem de Governador Valadares/MG para Vitória/ES no dia 02/01/2024, mas, logo após a saída de Caratinga/MG, o ônibus apresentou defeito e os passageiros ficaram à beira da rodovia por mais de sete horas, durante a madrugada, sem qualquer assistência (água, alimento ou segurança). Destaca que o motorista teria sido agressivo e irônico com os passageiros e, após longa espera, a empresa enviou outro ônibus em condições precárias. Sustentou que houve violação à boa-fé objetiva e à dignidade dos consumidores. Assim, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida defendeu a inexistência de obrigação de indenizar, alegando que os veículos passam por revisões e inspeções técnicas regulares, inclusive com laudos do INMETRO. Informou que a pane elétrica que motivou a parada do ônibus foi caso fortuito, e que o socorro foi prestado em tempo razoável, com substituição do veículo. Alegou ainda que não houve abandono dos passageiros e que a assistência foi prestada dentro dos padrões razoáveis, pleiteando, assim, a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos da autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros, consoante determinam os artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

A responsabilidade da transportadora, portanto, é objetiva e contratual, e somente pode ser afastada mediante demonstração de caso fortuito externo ou força maior, eventos que rompam o nexo causal por não guardarem relação com a atividade desempenhada. No caso concreto, o defeito mecânico ocorrido no veículo disponibilizado pela ré consubstancia fortuito interno, pois se insere no risco da própria atividade empresarial de transporte, não sendo apto a afastar a responsabilidade da fornecedora.

Dessa forma, ausente qualquer prova de excludente de responsabilidade nos moldes do §3º do art. 14 do CDC, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Ademais, a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais. Conforme relatado nos autos, a consumidora permaneceu por aproximadamente sete horas à beira da rodovia, durante a madrugada, em local ermo, sem qualquer assistência por parte da empresa, tampouco fornecimento de informações ou condições mínimas de conforto e segurança. O atraso significativo e o contexto de vulnerabilidade experimentado revelam evidente abalo físico e emocional, justificando a compensação moral pleiteada.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA . TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO E MÁ PRESTAÇÃO DO DO SERVIÇO QUE RESULTOU NA CHEGADA DO AUTOR NO DESTINO FINAL MAIS DE 7 (SETE) HORAS DEPOIS DO ESPERADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência . Recursos das partes. Primeiro, reconhece-se a legitimidade passiva e, no mérito, afirma-se a responsabilidade da ré pelo vício do serviço. Na petição inicial, numa análise abstrata, o autor identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Incidente a teoria da asserção . No mais, estabeleceu-se uma relação de consumo entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços em que participaram os fornecedores do serviço de transporte. Ré que prestava serviços de organização do transporte, tanto que, diante do atraso, afirmou ter enviado outro ônibus para completar o percurso (fl. 50). Daí a razão para responsabilização da ré pela falha na prestação de serviços de transporte . Incidência do art. 20 do CDC. Segundo, mantém-se a conclusão pelo reconhecimento dos danos morais, mas eleva-se o valor da indenização. O autor adquiriu junto à ré passagem rodoviária entre São Paulo e Bauru, para embarque dia 17 de fevereiro de 2023 às 12h30 e previsão de chegada às 18h20 . Além do atraso de mais de 4 (quatro) horas para sair do ponto de embarque, o veículo enviado pela empresa de transporte teve uma pane e o autor e os demais passageiros ficaram por horas na beira da estrada sem qualquer suporte da empresa. Diante disso, o autor chegou ao destino mais de 7 (sete) horas depois do horário previsto e não obteve atendimento satisfatório da ré. Danos morais configurados. Elevação do valor da indenização para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). Valor arbitrado em sentença que se revelava insuficiente tendo em vista às peculiaridades do caso e precedente desta C. Turma Julgadora. E terceiro, mantém-se também a condenação por danos materiais . O autor deve ser ressarcido pelos valores utilizados com transporte e alimentação, em decorrência da má prestação dos serviços pela ré. Ação parcialmente procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO . RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1084712-91.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)